Tribunal: TJSP
Processo: 1006646-90.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Cobrança indevida. Inclusão do nome do requerente nos serviços de proteção ao crédito. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração para R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.